Tribunal: TCU
Processo: 033.457/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales de São Francisco e Parnaíba (Codevasf) em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos federais repassados pela União, no âmbito do Convênio 3.97.06.0049/2000.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os autos desta tomada de contas especial instaurada pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales de São Francisco e Parnaíba (Codevasf) contra o Polo Sindical dos Trabalhadores Rurais do Submédio São Francisco e a sra. Rita de Cássia dos Santos Nery de Souza, coordenadora-geral daquele polo sindical, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos federais repassados pela União, no âmbito do Convênio 3.97.06.0049/2000; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com base no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022 e no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória e arquivar o processo, com base nos arts. 8o e 11 da Resolução TCU-344/2022. 9.2. notificar acerca deste acórdão a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba e os responsáveis.